Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2- Verificada a existência de erro material, este deve ser suprido.

3 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material sem efeitos infringentes.